Tribunal: TJES
Processo: 5000720-37.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000720-37.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JERLANE GUIMARAES TERRA POLASTRELI
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO

Nº
5000720-37.2024.8.08.0002

RECTE.: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECDA.:
JERLANE GUIMARÃES TERRA POLASTRELI

RELATOR:

O

SR.

JUIZ

DE

DIREITO

IDELSON

SANTOS

RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. ACESSÓRIO ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso

Inominado

em

Id.
12878866
.
Contrarrazões juntadas ao id. 12878870, com registro que a recorrida se encontra amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
12878866
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
12878864
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

CONDENAR as requeridas, solidariamente, a fornecerem o carregador original do aparelho adquirido;

Julgar improcedente o pedido de danos morais da requerente e o pedido contraposto da segunda requerida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma da lei.

Trata-se

de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais
sob
a

premissa
de

venda

casada

por

parte

da

empresa

Ré/Recorrente,

que

devido
à

nova

política,

deixou

de

fornecer

dispositivo

que

seria

essencial

–

adaptador de tomada – ainda que a parte autora tenha comprado aparelho telefônico (IPHONE 14). Requereu condenação para fornecimento do adaptador e indenização por danos morais.

Em suma, a sentença julgou procedente o pedido para obrigar as requeridas a fornecer o carregador original do aparelho adquirido, mas improcedente o de dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,

suscitando preliminar de decadência e ausência de documento essencial e, no tocante ao mérito
,
sustenta ausência

de

ilicitude.

DA

DECADÊNCIA.

De igual forma, mas não distante,
rejeito a prejudicial arguida
, isso porque o

caso em apreço não versa sobre vício, mas de venda de produto sem item

alegadamente essencial para seu funcionamento, não sendo o caso, portanto,

de aplicação

do
a
rt. 26

do CDC.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – NOTA FISCAL

Diferente do que argui a recorrente, a autora juntou ao id. 12878071 a nota fiscal da compra do aparelho, constando as informações necessárias para a devida defesa da empresa, não havendo nos autos elementos a infirmar o documento juntado, razão pela qual
rejeito a preliminar.

DO

MÉRITO

Inicialmente, em apertada síntese, colhe-se dos argumentos iniciais de que a
parte
autora,

ora

Recorrida

adquiriu

aparelho

telefônico

(IPHONE

14), pelo valor de R$ 4.650,00. Contudo, tal produto

não veio com adaptador de tomada, que seria item fundamental para seu

funcionamento.
E
ntendeu a parte recorrida que

tal

prática
é
abusiva

e,

sem

sucesso

em

solucionar

a

lide

extrajudicialmente,

ingressou

em

Juízo

para

que a

Ré/Recorrente

seja

obrigada a fornecer o carregador original do aparelho adquirido.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Acerca da improcedência de Ação Coletiva intentada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra a recorrida, diferente do alegado, os efeitos de sentença coletiva não obstam a perquirição individual dos consumidores, ainda mais quando não participaram como litisconsortes na ação coletiva. É cediço que a demanda proposta pelo
parquet
cuidava de direitos individuais homogêneos, uma vez que possuem uma mesma origem e, sendo assim, sua defesa se dá em decorrência do art. 81 do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1849836 – RS, entendeu neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PROCESSO COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO
. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81, III, E 103, III E § 2º, DO CDC. EVENTO DANOSO
. DIREITO INDIVIDUAL. RESGUARDO
.

1. A apuração da extensão dos efeitos da sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos passa pela interpretação conjugada dos artigos 81, inciso III, e 103, inciso III e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nas ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada erga omnes apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência,
os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual.

3. Não é possível a propositura de nova ação coletiva, mas são resguardados os direitos individuais dos atingidos pelo evento danoso. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgvInt no REsp 1849836 – RS, 3ª Turma, Rel. Min RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 28/08/2023.)

Feitas essas considerações, registro que a Recorrente se firma na tese de que
tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da
livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Nesse quesito, não discordo no sentido de que a
informação de que o carregador USB seria vendido separadamente fora amplamente divulgada, de forma que a Ré cumpriu seu dever de informação ao consumidor. De modo contrário, entendo que a venda separada se configura como prática abusiva.

Nessa senda, o CDC, em seu artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que
o

consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do
celular.
Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria, portanto, se trata de produto essencial ao funcionamento do principal (celular), instando consignar ainda que no caso em apreço, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, de forma que não possui o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone,
motivo em que voto para comungar com a r. Sentença que condenou a Ré/Recorrente a fornecer carregador original referente ao aparelho adquirido.

Para pertinência, elenco jurisprudências
deste Colégio Recursal
nesse diapasão:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ADAPTADOR. VENDA CASADA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO.
AMBOS OS POLOS RECORREM. EMPRESA SUSTENTA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONSUMIDOR RECORRE POSTULANDO RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS. ATO ILÍCITO PRESENTE. MERO ABORRECIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
OBJURGADA.

(TJES, R. Inominado Nº 5001886-91.2023.8.08.0050, 1ª Turma Recursal, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, julgado em 26/03/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA.
AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL.
RECURSO DO AUTOR DESERTO. RECURSO DA REQUERIDA APPLE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

(TJES, R Inominado Nº 5004510-85.2022.8.08.0006, 3ª Turma, Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN, julgado em 15/05/2024)

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE IPHONE 14 PRO MAX SEM CARREGADOR. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

4. Confirmo as razões de decidir do Juízo sentenciante no que se refere ao fornecimento do carregador à parte autora. Incontroversa a venda do aparelho celular pela ré tão somente com o cabo USB-C, desacompanhada do adaptador de energia para plugar na tomada. A despeito dos argumentos da ré, ora recorrente, no sentido de informação prévia aos consumidores acerca da referida prática comercial, além da busca por minorar os impactos ambientais, tem-se que os mesmos não prosperam.
Ainda que não seja indispensável, na medida em que o carregamento do celular pode se dar por outras vias, não se pode negar que o acessório em destaque [adaptador de energia] é um facilitador da utilização do produto em si ao consumidor. Sob tal ótica, a prática adotada pela ré consubstancia-se em medida abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, inciso IV), forçando-o valer-se de fontes alternativas para o carregamento de energia do celular ou mesmo adquirir um adaptador, de mesma marca, sabidamente mais caro que os existentes no mercado, ou de outra marca, desde que obviamente homologada pela ANATEL
. Há, com isso, continuidade de busca no mercado pelo acessório em comento, gerando, sem qualquer dúvida, um consumo paralelo a respeito do item. Daí, mesmo que o consumidor tenha prévio conhecimento acerca da ausência do adaptador, encontra-se ele impossibilitado diante da política adotada pela ré, no sentido de simplesmente não mais ofertar o acessório. Por tudo isso, tem-se como devido o fornecimento do carregador USB-C 20W original APPLE compatível com o aparelho adquirido à parte autora.

5. Isto posto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

(TJES, R. Inominado nº 5000270-31.2023.8.08.0002, 4ª Turma, Magistrado: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, julgado em 23/01/2025)

Não diferente, o eg. Tribunal de Justiça se posicionou no mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO –
VENDA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR DE BATERIA – ITEM ESSENCIAL PARA A ADEQUADA FRUIÇÃO DO BEM – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE
– INDEVIDA INGERÊNCIA ESTATAL – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Diferentemente das alegações trazidas no recurso, não cabe aplicar à pretensão dos autores o prazo decadencial do artigo 26 do CDC, pois a pretensão de reparação civil se baseia na alegação de prática abusiva, não existindo quaisquer alegações a respeito de vícios nos produtos adquiridos. 2. É de conhecimento geral que o carregador para smartphones é um item essencial para que se consiga ter o pleno funcionamento do produto, pois o aparelho, sem o carregamento da energia da sua bateria, se mostra imprestável para o fim a que se destina. 3. Nessa linha, mostra-se abusiva a prática da fabricante de não disponibilizar, juntamente com os aparelhos comercializados, os respectivos carregadores comuns de tomada, pois ao fornecer o aparelho sem uma parte essencial do kit de carregamento, que é o adaptador, a recorrente obriga que os consumidores adquiram outros produtos para efetivamente usufruírem do bem e consigam dar-lhe o aproveitamento econômico desejado, configurando a prática de venda casada, expressamente vedada pelo CDC (art. 39, inciso I). 4. Embora a livre iniciativa se revista de caráter constitucional (art. 1º, IV e 170, caput, da CRFB/1988) e seja crucial para a economia, esta não deve operar à custa dos direitos fundamentais dos cidadãos. O Estado tem o poder-dever de intervir ao constatar a adoção de práticas comerciais prejudiciais ou abusivas, entre elas a violação a direitos do consumidor, sendo relevante destacar que a proteção ao consumidor também possui matiz constitucional (art. 5º, inciso XXXII, CRFB/1988), figurando ainda, ao lado da livre iniciativa, como princípio geral da ordem econômica (art. 170, V, CRFB/1988). O exercício do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB/1988) e a consequente atuação do Poder Judiciário para cessar eventual lesão ao mercado de consumo não podem ser compreendidos como indevida interferência estatal. Ao contrário, trata-se de legítima atuação, com respaldo constitucional e legal, para coibir eventual prática comercial que se choque com o ordenamento jurídico vigente, o que se verifica no presente caso. 5. Não se constata nos autos elementos que contribuam para formar a convicção de que as os danos extrapatrimoniais tenham sido efetivamente experimentados, pois a situação narrada, embora cause evidente aborrecimento, não se afigura como passível de gerar transtornos que destoassem da normalidade da vida cotidiana, com intensidade e duração capazes de romper o equilíbrio psicológico dos autores. 6. Por tais razões, mantida a improcedência do pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, deve ser preservado o reconhecimento de sucumbência recíproca, não merecendo acolhimento o pedido de que apenas as requeridas respondam pelos ônus da sucumbência. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, APCível Nº 5006291-21.2022.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, julgado em 12/06/2024)

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença que condenou a Recorrente ao fornecimento do carregador original, por se tratar de acessório essencial ao funcionamento do aparelho, cuja ausência configura prática abusiva vedada pelo CDC, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)